Tribunal: TJES
Processo: 5000346-54.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000346-54.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SANTA ZITA TRANSPORTES COLETIVOS LTDA
RECORRIDO: IRENY DE SOUSA CUNHA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de Ação Indenizatória movida por Ireny de Sousa Cunha em face de Santa Zita Transportes Coletivos LTDA, na qual a parte autora alega que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 19/08/2024, causado pelo motorista da requerida.

Na ocasião dos fatos, a requerente vitimou-se ao desembarcar do transporte coletivo, supostamente por não ter o motorista do ônibus aguardado a passageira completar a descida, arrancando precipitadamente o veículo ainda com a porta aberta, o que gerou danos à sua integridade física, conforme narra boletim de ocorrência, fotos e documentos médicos anexados.

Por essa razão, fora pleiteada indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), além de danos materiais no importe de R$ 83,49 (oitenta e três reais e quarenta e nove centavos).

A parte requerida, em sede de contestação (ID 13936212), pugnou pela improcedência da demanda, alegando ausência de ato ilícito do motorista e, via de consequência, ausência de nexo causal, atribuindo à própria passageira a responsabilidade pelo evento danoso.

Além disso, impugnou a gratuidade de justiça, suscitou preliminar de incompetência em razão da suposta necessidade de perícia, preliminar de ilegitimidade passiva e pleiteou a intervenções de terceiros.

Em sede de sentença (ID 13936228), foi julgado procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar SANTA ZITA TRANSPORTES COLETIVOS LTDA e NOVA TRANSPORTES LTDA, solidariamente, ao pagamento de: R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, corrigidos monetariamente e com juros a partir desta data; R$ 83,49 (oitenta e três reais e quarenta e nove centavos), a título de danos materiais, corrigidos monetariamente desde o desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.”

Irresignada, a parte requerida interpôs recurso inominado (ID 13936229), requerendo, em preliminar, a anulação da sentença por
cerceamento de defesa
, sob o argumento de que o juízo
a quo
julgou o processo sem se manifestar acerca da prova oral requerida por ambas as partes em audiência de conciliação (ID 13936223). Ainda, preliminarmente, suscitou a incompetência dos juizados especiais, em razão de suposta necessidade de prova pericial técnica no ônibus.

Subsidiariamente, pleiteou a total reforma da sentença, para serem julgados improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, por ausência de nexo causal, ou, ainda, a redução do
quantum
fixado a título de danos morais.

Contrarrazões apresentadas em ID 13936233, pela manutenção integral da sentença, mormente sob o argumento de que não houve cerceamento de defesa, uma vez que o juízo
a quo
entendeu que as provas constantes dos autos eram suficientes para o julgamento da causa.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Após detida análise dos autos, entendo que o recurso não merece acolhida, devendo a r. sentença ser mantida. Explico.

No que tange à preliminar de cerceamento de defesa e de incompetência dos juizados em virtude de necessidade de perícia, devem ser prontamente afastadas. Isso porque, restam desnecessárias a produção de demais provas para o deslinde do presente caso.

Ressalto que apesar de a controvérsia envolver a (in)existência de responsabilidade pelos danos causados em decorrência de acidente, é incontroverso o dano experimentado pela autora.

Nesse sentido, entendo que a recorrida, na qualidade de consumidora do serviço e de pessoa idosa, deveria ter respeitado o seu direito de ser conduzida sã e salva ao seu destino.

A empresa prestadora de serviços de transporte, por sua vez, deveria se atentar aos cuidados especiais que demandam o embarque de todos os tipos de passageiros, em especial de pessoas idosas, garantindo-lhes mecanismos de segurança quando do seu embarque e desembarque.

Desta feita, inobstante a tentativa da parte recorrida de atribuir suposta culpa exclusiva da vítima, que teria “desequilibrado e caído” ao sair da condução, a dinâmica dos fatos demonstra que o acidente teve relação com o automóvel, no momento da prestação de serviços, o que atrai a responsabilidade da parte recorrente, que tinha o dever de transportar a recorrida em segurança.

As consequências do acidente à recorrida foram comprovadas pelos boletins médicos, fotos e demais documentos anexados aos autos, os quais demonstram o real e grave dano, que deve sim ser atribuído à recorrente.

Chamo a atenção ao fato de que, no próprio parecer técnico acostado aos autos pela parte recorrente para sustentar a alegada impossibilidade de o veículo se movimentar com a porta aberta, consta uma exceção à regra.

Segundo o documento de ID 13936219, o veículo
pode se movimentar com as portas abertas ao parar para embarque ou desembarque
(se a velocidade for inferior a 5 km/h), o que corrobora à alegação da vítima de que o motorista arrancou com a porta aberta enquanto ela ainda estava desembarcando do coletivo.

Assim, para além das testemunhas, as quais alegou ser de tamanha importância, poderia a empresa ter acostado aos autos as câmeras que existem na parte interna dos veículos, a fim de demonstrar se o motorista respeitou o correto desembarque da recorrida, mas não o fez.

Portanto, as alegações de cerceamento de defesa e de incompetência dos juizados servem tão somente para prolongar o feito. Enquanto isso, a recorrida, pessoa idosa e de pouca instrução, arcou sozinha com os danos decorrentes da falha na prestação do serviço e merece ser ressarcida.

No mais, entendo que a extensão dos danos fixada em sentença está em consonância com as despesas comprovadas pela recorrida e com os prejuízos extrapatrimoniais experimentados, além de garantir o efeito pedagógico da sanção.

Portanto, a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme previsto no Art. 46 da Lei nº 9.099/95 e no Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

PATRICIA DUARTE PEREIRA

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)